Tribunal: STF
Processo: RE 90493
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
JÚRI - NULIDADES - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE COMPLEXIDADE DE
QUESITOS, OU CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DADOS PELOS JURADOS. NÃO HÁ
IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE SIRVAM NO MESMO CONSELHO, JURADOS PRIMOS
ENTRE SI, OU JURADO CUJO PAI TINHA SERVIDO NO PROCESSO COMO
TESTEMUNHA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.